Tribunal: STF
Processo: ARE 995697
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. REGIME DE EXTINÇÃO. DIREITO ADQUIDO. POSSIBILIDADE.



    1.  Recurso que preenche os requisitos de admissibilidade, cujo juízo final cabe ao Supremo Tribunal Federal.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a existência de direito adquirido àqueles que contribuíram para a Carteira de Previdência e já cumpriam os requisitos para gozar dos benefícios por ela oferecidos, na data de ingresso da entidade em regime de extinção.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.